Tribunal: TJBA
Processo: 8000404-16.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000404-16.2022.8.05.0199

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOCENANDO DE OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s): SAMUEL RODRIGUES EPITACIO (OAB:SP286763-A)

APELADO: NATOS ADMINISTRADORA LTDA

Advogado(s): DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL (OAB:GO29269-A), LEONARDO LACERDA JUBE (OAB:GO26903-A)

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO “ONDAS PRAIA RESORT”. ILEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. CARÁTER INFRINGENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por NATOS ADMINISTRADORA LTDA. contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível, que deu provimento à apelação interposta pelo Consumidor para reconhecer a legitimidade passiva das empresas integrantes da cadeia de fornecimento e declarar a responsabilidade solidária no âmbito do empreendimento “Ondas Praia Resort”.
A embargante alega contradição e omissão no acórdão, afirmando que a decisão teria atribuído responsabilidade que não decorreria dos elementos do processo.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se os embargos buscam apenas rediscutir matéria já decidida, com finalidade infringente.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material.

4. O acórdão embargado examinou expressamente os fundamentos que levaram ao reconhecimento da legitimidade passiva e da responsabilidade solidária, inclusive com base nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

5. A embargante limita-se a reiterar argumentos já apreciados, com nítido propósito de modificar o julgamento, o que revela o caráter infringente dos aclaratórios, vedado pela jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Nº 8000404-16.2022.8.05.0199
, que figuram como parte recorrente
NATOS ADMINISTRADORA LTDA.
e parte recorrida
JOCENANDO DE OLIVEIRA CARVALHO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo o Acórdão-Embargado em todos os seus termos e fundamentos,
nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente.

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA